Tribunal: TJSP
Processo: 2161564-56.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão verificada e sanada, apenas em relação ao índice de juros moratórios incidentes sobre o débito exequendo – Observância ao Tema 905 do E. STJ – Havendo previsão legal específica para a aplicação de juros à taxa de 1% ao mês e, por conseguinte, inexistindo disposição legal com relação à Selic, prevalece o índice de juros de mora constante nas CDA ́s (1% a.m.) –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão verificada e sanada, apenas em relação ao índice de juros moratórios incidentes sobre o débito exequendo – Observância ao Tema 905 do E. STJ – Havendo previsão legal específica para a aplicação de juros à taxa de 1% ao mês e, por conseguinte, inexistindo disposição legal com relação à Selic, prevalece o índice de juros de mora constante nas CDA ́s (1% a.m.) – Inexistência dos demais vícios apontados – Manutenção do parcial provimento ao Agravo de Instrumento – Embargos de Declaração parcialmente acolhidos com efeito modificativo.